Tribunal: TJDFT
Processo: 0704525-81.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINTIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pela aplicação do princípio da insignificância se demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos, reincidente específico em crimes patrimoniais, circunstância que demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta. Em que pese o pequeno valor obtido pela conduta descrita na denúncia, chama a atenção o alto grau de reprovabilidade da conduta do apelante visto que já condenado por outros crimes de estelionato, se utilizando do mesmo modo de proceder em todos eles.

2. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas nos autos. Com sua conduta, o apelante incidiu no tipo penal do estelionato, eis que obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.